Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701221-48.2023.8.07.0018 RECORRENTES: GO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, GO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA, GO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA, AP COSMÉTICS LTDA E AZBUY COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. LC 190/2022. LEI DISTRITAL ANTERIOR. VALIDADE. PORTAL NACIONAL DIFAL. IMPLANTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONVÊNIO CONFAZ 236/2021. VIGÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 213/STJ. PEDIDO PREJUDICADO. 1. Não se conhece de pedidos inéditos formulados em contrarrazões, por se tratar de inovação recursal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. Em se tratando de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, sua eficácia é considerada erga omnes e de observância obrigatória, conforme se extrai do artigo 1.035 do CPC, bem como do artigo 102, parágrafo 3o, da Constituição Federal. 4. Foi editada a Lei Complementar no 190/2022, para alterar a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), e regulamentar a cobrança do ICMS, restando atendida a formalidade exigida pelo STF no julgamento do tema 1.093 quanto ao diferencial de alíquota de ICMS a ser pago nas operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes domiciliados no Distrito Federal. 5. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital 5.546/2015, que alterou a Lei 1.254/96 para dispor sobre o diferencial de alíquota do ICMS. Referida lei distrital é válida, conquanto tenha permanecido ineficaz até a edição da Lei Complementar 190/2022. 6. O Portal Nacional da DIFAL foi instituído em 30/12/2021 pelo Convênio ICMS no 235, de 27/12/2021, com acesso pelo site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/. 7. O STF julgou a ADI 7158, na qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 11, parágrafo 7o, da LC 87/1996, acrescentado pela LC 190/2022, fixando a seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.” 8. A afirmação de que a suposta base de cálculo dupla seria superior ao valor da base de cálculo simples no caso concreto demanda dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. 9. O Convênio CONFAZ 236/2021 foi publicado no DOU de 06/01/2022, e seu teor não contém qualquer cobrança de tributo, uma vez que se restringe a disciplinar os procedimentos relativos à cobrança do DIFAL. 10. Ainda que a cláusula décima primeira do Convênio CONFAZ 236/2021 indique que sua vigência iniciou em 1o/01/2022, no caso concreto não se demonstrou que o simples fato de o convênio disciplinar os procedimentos de cobrança do DIFAL tenha implicado violação a direito líquido e certo dos impetrantes, e nem tampouco que eles sofreram cobrança do DIFAL entre 1o/01/2022 e 05/01/2022, data da publicação da LC 190/2022, ou mesmo que tenha havido cobrança antes de decorridos os 90 dias de vigência da LC 190/2022 (em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal). 11. Denegada a segurança, e sendo mantida a sentença em grau de apelação, resta prejudicado o pedido de declaração do direito de os impetrantes recuperarem, via compensação tributária, valores de ICMS DIFAL recolhidos indevidamente, nos termos da Súmula 213/STJ, porquanto não se comprovou recolhimento indevido a ser recuperado ou compensado. 12. Apelo conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, § 7o, 13, § 6o, e 24-A, todos da Lei Complementar 190/2022, defendendo que não se podem aproveitar as normas locais cujas respectivas promulgações foram anteriores à Lei Complementar 190/22, ao argumento de que tais normas são decorrentes da Lei Complementar e não se admite que sejam a ela anteriores. Indicam que, enquanto o “Portal do Difal” não estiver disponível ao contribuinte, com todas as suas ferramentas, o DIFAL é indevido. Justificam que o ICMS não pode ser devido com base em “entrada física”. Aduzem que a base de cálculo dupla foi instituída apenas para apuração do "DIFAL contribuinte", para o "DIFAL não contribuintes", a legislação estabeleceu base única. Invocam a ilegalidade do Convênio Confaz 236/2021. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, sustentando que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.093 do STF. Afirmam que a Lei 14.804/2015 apresenta vício de origem. Expõem que os estados que editaram leis ordinárias prevendo o DIFAL antes da publicação da Lei Complementar 190/2022 infringiram o “fluxo de positivação”, tornando a norma local inconstitucional; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando que a condenação da multa arbitrada em 2% sobre o valor atualizado da causa é indevida, pois apenas utilizaram-se de seus direitos constitucionais da inafastabilidade do judiciário, do contraditório e ampla defesa. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca do afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pelos recorrentes durante o exercício fiscal de 2022. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários recursais (ID 66404644). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 11, § 7o, 13, § 6o, e 24-A, todos da Lei Complementar 190/2022, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 62428254): “Ainda que a cláusula décima primeira do convênio indique que sua vigência teve início em 1o/01/2022, não se demonstrou que o simples fato de o convênio disciplinar os procedimentos de cobrança do DIFAL tenha implicado violação a direito líquido e certo dos impetrantes, e nem tampouco que eles sofreram cobrança do DIFAL entre 1o/01/2022 e 05/01/2022, data da publicação da LC 190/2022, ou mesmo que tenha havido cobrança antes de decorridos os 90 dias de vigência da LC 190/2022 (em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal).” Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015